Tribunal: TJBA
Processo: 8001614-15.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001614-15.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA Advogado(s): FERNANDA TRENTINI LOPES RIBEIRO, MUNIR ABAGGE AGRAVADO: ASSOCIACAO SANTANA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO, EDUCACAO, CULTURA E RADIODIFUSAO COMUNITARIA Advogado(s):VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MEDIDA LIMINAR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Caso em análise: 1. Agravante insurge-se contra decisão que deferiu tutela de urgência para bloqueio de valores, no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão de alegada confusão patrimonial com a entidade devedora originária, cuja execução revelou-se ineficaz. Questão em discussão: 2. Verificar a presença dos requisitos legais para concessão da medida cautelar de constrição patrimonial antes do julgamento definitivo do incidente de desconsideração, considerando a plausibilidade dos indícios de vinculação entre as pessoas jurídicas envolvidas e eventual risco de frustração da tutela jurisdicional. Razões de decidir: 3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base em indícios suficientes de comunhão de gestão entre as entidades, revelados em documentos administrativos, atas societárias e práticas de governança. A medida cautelar de bloqueio visa assegurar a efetividade do processo e não implica, nesta fase, juízo definitivo de desconsideração. Inexistindo prova de prejuízo irreparável à agravante ou ilegalidade manifesta na decisão, impõe-se sua manutenção. Tese e Dispositivo: 4. É legítima a adoção de medidas constritivas em sede de tutela de urgência no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que fundadas em indícios robustos e reversíveis, especialmente quando há risco de esvaziamento patrimonial da parte originalmente executada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8001614-15.2024.8.05.9000, em que figuram como Agravante IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA e Agravado INSTITUTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL (ISAS) - ASSOCIACAO SANTANA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO, EDUCACAO, CULTURA E RADIODIFUSAO COMUNITARIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENRO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23